Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703683-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE BEZERRA DE SOUSA, MARISTELA FELIPE OLIVEIRA, EMILIO CESAR SANTOS DE SOUZA, WASTHEN SAMAI QUIXABEIRA MENEZES, FRANCISCA CHAVES DE SOUSA AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, KASSYO SANTOS RAMOS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada e dos documentos juntados em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora